Tribunal: CARF
Processo: 11516.001074/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO.
Nos termos da Lei no. 6.019, de 1974, e respectivo regulamento, a empresa de trabalho temporário é a empregadora dos trabalhadores temporários - e devedora dos respectivos salários, e não a tomadora. Desse modo, integra sua receita bruta o valor total do preço contratado com a tomadora da mão-de-obra, sem quaisquer abatimentos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
ARGUIÇÃO À DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001074/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.612 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
AILTON FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO. BASE
DE CÁLCULO.
Nos termos da Lei no. 6.019, de 1974, e respectivo regulamento, a empresa de
trabalho temporário é a empregadora dos trabalhadores temporários - e
devedora dos respectivos salários, e não a tomadora. Desse modo, integra sua
receita bruta o valor total do preço contratado com a tomadora da mão-de-obra,
sem quaisquer abatimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ARGUIÇÃO À DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001074/2006-73
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.368/388 contra Acórdão n. 07-19.030 – da 3a
Turma da DRJ/FNS, fl.348/360, que julgou improcedente Impugnação Administrativa
apresentada pelo Recorrente, às fls. 303/322.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório constante no Acórdão
recorrido, fls. 348/360:
Contra o Interessado, foram lavrados Autos de Infração (fls. 259 a 299), nos quais são
exigidas as importâncias abaixo discriminadas, relativamente a fatos geradores
ocorridos em 2002 e 2003:

O interessado, optante pelo Lucro Presumido no período fiscalizado, é empresário (fl.
324) que tem como atividade econômica a empreitada de mão de obra e locação de mão
de obra em serviços.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 252 a 258), a autoridade autuante informa que o
procedimento fiscal foi inaugurado em razão de o fiscalizado ter movimentado em conta
bancária, nos anos-calendário de 2002 e 2003, valores muito superiores aos informados
ao Fisco federal. Essa constatação se baseou no confronto das Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ com as informações relativas
ao recolhimento da CPMF incidente sobre a movimentação financeira do contribuinte.
Atendendo à intimação contida no Termo de Início de Fiscalização, em 28 de março de
2006 O fiscalizado apresentou os Livros Diário e Razão, O Livro Registro de Serviços
dos anos de 2002 e 2003, e ainda extratos bancários das contas mantidas no HSBC, no
Bradesco, no BESC e CEF.
Após o exame dos livros e documentos apresentados pelo contribuinte, a fiscalização
assim registrou suas conclusões (destaques apostos):
[...]os indícios relativos a movimentação bancária do contribuinte (superior às.
receitas declaradas à SRF) foram corroborados pela escrita fiscal apresentada.
[...]
A partir da análise do Livro Registro de Serviços dos anos-calendário de 2002 e 2003,
acostado às fls. 074 a 101 deste processo, foi possível apontar diferenças
(mensalmente) entre os valores escriturados como receita bruta auferida pela
prestação de serviços e os valores utilizados na apuração de IRPJ e tributos federais,
que foram retirados das declarações de rendimentos (fls. 007 a 073) prestadas pelo
contribuinte à Secretaria da Receita Federal.
[...]
Visando correlacionar o Livro Registro de Serviços devidamente escriturado pelo
contribuinte e os documentos fiscais que o embasaram, a Fiscalização inseriu neste
processo, a título ilustrativo. as fotocópias das notas fiscais de prestação de serviços
dos meses de Março e Abril de 2002 e Junho e Julho de 2003 (fls.102 a 214) . I
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

As diferenças encontradas entre a receita declarada e os valores escriturados no Livro
Registro de Serviços estão discriminadas em tabela elaborada pela fiscalização, que se
encontra à fl. 255, no Termo de Verificação Fiscal.
Essas diferenças encontradas, segundo a fiscalização, constituem receita tributável.
Portanto, entendeu o autuante que no período houve insuficiência de declaração e
recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, razão pela qual lançou de oficio esses
tributos, acrescidos de multa de oficio de 75% e juros de mora.'
O lançamento de IRPJ, segundo as regras do Lucro Presumido, foi efetuado adotando-se
o percentual de presunção de 32%, mesmo percentual adotado pelo contribuinte em
relação aos valores espontaneamente oferecidos à tributação. Dos Autos de Infração, de
seus demonstrativos e do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte teve ciência em 5
de abril de 2006.
Em 3 de maio de 2006, o autuado apresentou impugnação de fls. 300 a 319, instruída
com as peças processuais de fls. 320 a 341, que incluem cópias de contrato de prestação
de serviços e comprovantes de registro do impugnante como empresário que desenvolve
atividade de locação de mão de obra temporária nos termos da Lei n° 6.019, de 1974.
Também foram trazidas com a impugnação cópias dos Livros Diário e Razão do
período fiscalizado, que se encontram no Anexo I deste processo.
A partir da lavratura dos autos de infração, o Recorrente apresentou impugnação
administrativa, fls. 303/322, alegando, em síntese, o seguinte: a) alegou que o lançamento
efetuado (e reflexos) não merece guarida pois lastreia-se em riqueza inexistente e
unilateralmente presumida a partir dos ingressos financeiros que transitaram em sua conta Caixa;
b) que, por ser empresa de trabalho temporário, coloca trabalhadores à disposição dos
contratantes, remunerando-os; c) que efetua cessão de mão de obra temporária às empresas
contratantes, repassando as verbas recebidas; d) que houve distorção da interpretação fazendária
no que tange ao alargamento da base de cálculo presumida para fins do IRPJ e tributação reflexa,
violando princípios da legalidade, capacidade contributiva e razoabilidade; e) que foi equivocada
a autuação e a consideração da base de cálculo (receita bruta) como sendo sua receita bruta a
integralidade dos valores contraprestados pelas contratantes de serviços de mão de obra
temporária; f) que as notas fiscais emitidas espelham os valores repassados pelos tomadores do
serviço e não perfazem integralmente a receita bruta tributável; g) que a autoridade autuante não
foi diligente ao lavrar o auto de infração, haja vista que apoiou o mesmo tão somente nos valores
constantes no Livro de Registro de Serviços, fl. 75/101, assumindo receita de terceiros como se
fossem do impugnante; h) que o lançamento fiscal foi realizado sem haver prova segura da
ocorrência da hipótese de incidência dos tributos (errônea aferição da base de cálculo de IRPJ e
dos tributos decorrentes); i) que a própria Receita Federal já manifestou entendimento favorável
à situações análogas, como a venda em consignação em Consultas; j) que é necessário a busca da
verdade material para demonstrar a procedência das alegações da impugnante.
Por outro lado, o Acórdão da DRJ, fls. 348/360, negou provimento à Impugnação
Administrativa, pelos seguintes fundamentos: a) o preço pago pela tomadora de serviços, em
decorrência da cessão de mão de obra, constitui receita da empresa de trabalho temporário; b)
tanto o preço do serviço (receita), quanto a despesa com salários, transitam em contas de
resultado e alteram o patrimônio da entidade; c) tratando-se de contribuinte optante pelo Lucro
Presumido, sistema segundo o qual o valor do IRPJ e da CSLL é definido presumindo o lucro a
partir da receita, os custos, despesas e encargos são irrelevantes para determinação daqueles
tributos, diferentemente do que ocorre com as empresas que apuram o IRPJ e a CSLL segundo as
regras o Lucro Real, nos termos dos artigos 519 e 224 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 31 da
Lei 8981/1995; d) afastou a alegação de que a autoridade fiscal não foi diligente, deixando de
comprovar o nexo causal entre o Livro de Registro de Serviços e a suscitada omissão de
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

rendimentos, pois, ao contrário, entendeu que a autoridade fiscal teve o cuidado de trazer aos
autos cópias de notas fiscais que evidenciam a prestação de serviços e dão o devido suporte
documental à escrituração do referido livro fiscal. Em tempo, a escrituração contábil (Livros
Diário e Razão), trazida aos autos pelo próprio impugnante, afasta qualquer dúvida relativa às
conclusões da fiscalização; e) afastou a possibilidade de analisar as alegações de violações a
princípios constitucionais na instância administrativa; f) manteve os lançamentos referidos aos
tributos decorrentes.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, fls. 368/388, onde
repisa os argumentos e pedidos já apresentados na Impugnação Administrativa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntario é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Da determinação da controvérsia e das questões preliminares.
A contribuinte exerce a atividade de locação de mão de obra. Com base na análise
do Livro de Registro de Serviços referentes aos anos calendários 2002 e 2003, a fiscalização
encontrou diferenças entre os valores escriturados, decorrentes da prestação de serviços, e os
valores utilizados na apuração de tributos federais, que foram declarados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Conforme informa a fiscalização, as diferenças entre as receitas declaradas e
os valores por sua vez escriturados no Livro Registro de Serviços constituem receitas tributáveis
que não foram oferecidas à tributação. Por esse motivo, foi efetuado o lançamento onde são
exigidos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Entende, por outro lado, o contribuinte que, no que tange às peculiaridades da
atividade econômica exercida, que os valores tributados não constituem receita bruta pois seriam
valores recebidos das empresas tomadoras de serviços, assim como os valores relativos a
materiais necessários à execução de serviços e outros encargos. Defende o contribuinte que esses
valores não afetam o patrimônio, pois se tratam de meros ingressos financeiros não tributáveis.
A Recorrente entende que houve interpretação distorcida por parte da autoridade
fazendária, pois alargou indevidamente as bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e
COFINS, desrespeitando princípios constitucionais (capacidade contributiva, legalidade e
razoabilidade). Por outro lado, entende também que não houve diligência por parte da autoridade
autuante, já que atribuiu à Recorrente receitas que eram originárias dos tomadores de serviços.
Além disso, menciona soluções de consulta referentes à venda em consignação.
Assim, estabelecidos os parâmetros iniciais da controvérsia, passamos aos
argumentos preliminares apresentados pelo Recorrente, isto é, no que tange à suposta ausência
de diligência por parte da autoridade autuante e sobre a violação aos princípios constitucionais
da capacidade contributiva, legalidade e razoabilidade.
Em primeiro lugar, entendo que não houve ausência de diligência por parte da
Autoridade Fazendária, já que a mesma, ao extrair os valores do faturamento do contribuinte a
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

partir dos lançamentos efetuados no Livro Registro de Serviços, fl. 75/102, não tem o condão de
gerar eventual anulação do lançamento nem desconecta o nexo causal entre os valores
integrantes da receita bruta e os valores pelos serviços prestados. É importante destacar que a
análise realizada pela autoridade autuante não foi unicamente baseada nos Livros Registro de
Serviços mas baseou-se também na documentação contábil e fiscal (fl.391 e ss) e notas fiscais
respectivas (fls.103/201), apreciadas durante a fiscalização.
Nesse sentido, também apontou o Acórdão recorrido, nos seguintes termos,
afirmando que a autoridade autuante:
(...) teve o cuidado de trazer aos autos cópias de notas fiscais que evidenciam a
prestação de serviços e dão o devido suporte documental à escrituração do referido livro
fiscal. Em tempo, a escrituração contábil (Livros Diário e Razão), trazida aos autos pelo
próprio impugnante, afasta qualquer dúvida relativa às conclusões da fiscalização.
Não entendo, portanto, que tenha havido qualquer descuido por parte da
autoridade fiscalizadora. Não há que se falar, portanto, em nulidade dos lançamentos, pois não se
verificou qualquer violação ao art. 10 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da mesma forma, não há qualquer indício de situação prevista no art. 59 do
Decreto 70.235/72, que autorizaria a nulidade dos autos de infração lavrados pela autoridade
autuante.
Ademais, sobre a alegação de violação de princípios constitucionais, a exemplo
do princípio da capacidade contributiva, da legalidade e da razoabilidade, a instância
administrativa não é competente para analisar argumentos dessa natureza, já que, nos termos do
art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, prevê a Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Da tributação da empresa temporária pelo IRPJ presumido e a inclusão do
preço de serviços na base de cálculo do IRPJ pela sistemática do lucro presumido (e
tributação reflexa)

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

No que tange ao mérito da questão, portanto, entendo que a controvérsia cinge-se
ao reconhecimento – ou não – dos valores inseridos como preços de serviços na receita bruta
tributável para fins do IRPJ presumido e tributação reflexa (CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
Entendo, nesse sentido, que não assiste razão à contribuinte, pelos seguintes
motivos.
O conceito de receita bruta para apuração do IRPJ na sistemática do lucro
presumido, conforme dispõe o art. 519 do RIR/99, vigente à época dos fatos, foi definido no art.
224 do RIR/99, por sua vez tendo como fundamento legal o art. 31 da Lei 8981/1995.
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o
de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.
(...).
Já o art. 224 do RIR/99, vigente à época dos fatos, dispõe o seguinte:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
O art. 224 do RIR, conforme já informado, apresentava como supedâneo legal o
art. 31 da Lei 8981/1995, vigente á época dos fatos:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia. (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário.
Nesse sentido, também, o art. 25 do RIR/99 é claro, no que tange à apuração do
lucro presumido, a tomar como referência o art. 31 da Lei 8981/1995:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no 8.981,
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o desta
Lei;
Em semelhante sentido, já decidiu o Acórdão n. 107-09.521 da Sétima Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, no julgamento do processo n. 13971.002316/2004-32, cuja
ementa parcialmente se reproduz:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IRPJ. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. BASE DE CÁLCULO. As empresas
que se dedicam ao agenciamento e locação de mão-de-obra, optantes pela tributação sob
a sistemática do lucro presumido, devem recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) calculada sobre a totalidade de suas receitas, não sendo admissível a exclusão
das parcelas utilizadas para pagamento de salários e encargos sociais, que constituem
custo da atividade.
Em idêntico sentido, já se pronunciou sobre situação análoga o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Acórdão n. 2012.02.22151-5, na Relatoria do Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, da Segunda Turma do STJ (14/02/2015):
(...)
7. Ainda que se trata-se de empresa de locação de mão-de-obra, esta Corte possui
precedentes no sentido de que a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne
às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária (regidas
pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os
encargos trabalhistas e sociais dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem
custos suportados na atividade empresarial, de modo que tais valores não podem ser
excluídos da base de cálculo do IRPJ à mingua de previsão legal.
(...)
Assim, a receita bruta, para fins de apuração do lucro presumido, compõe o preço
dos serviços prestados, para fins de tributação do IRPJ e CSLL.
Ainda, no que tange à tributação reflexa (COFINS E PIS/PASEP), reforce-se que
o STJ também apresenta entendimento no sentido de que os valores referentes ao preço de
serviços integram a receita bruta tributável, conforme se depreende da leitura do Acórdão n.
Acórdão 2010.00.09547-8, da Primeira Turma, da Relatoria do Ministro Luiz Fux (05/06/2010):
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO"
E "RECEITA BRUTA". LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS
ORDINÁRIAS 9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO
QUE
OBSERVA
REGIMES
NORMATIVOS
DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES DESTINADOS AO
PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
INCLUSÃO
NA
BASE DE CÁLCULO.
JULGAMENTO,
PELA
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA
(RESP
1.141.065/SC).
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
-
CSLL
E
IMPOSTO DE RENDA
PESSOA
JURÍDICA -
IRPJ. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E
DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. 1. A base de cálculo do PIS e da COFINS,
independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91
ou Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos
pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra temporária (regidas
pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

encargos sociais dos trabalhadores temporários (Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.141.065/SC, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 09.12.2009, DJe 01.02.2010). 2. Deveras, a definição de faturamento
mensal/receita bruta, à luz das Leis Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além
das receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, a soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, concepção que se
perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei
9.718/98
(Precedentes do Supremo Tribunal Federal que assentaram a
inconstitucionalidade da ampliação da base decálculo da COFINS e do PIS pela Lei
9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal
Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DIVULG 27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e
RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal
Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe-213 DIVULG 12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009). 3.
Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovida
pelas
Leis
10.637/2002
e
10.833/2003,
os
valores
recebidos
a
título de pagamento de salários
e
encargos
sociais
dos
trabalhadores temporários subsumem-se na novel concepção de faturamento mensal
(total
das receitas auferidas
pela
pessoa
jurídica,
independentemente de sua
denominação
ou
classificação
contábil).
4.
Conseqüentemente,
a
definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às empresas prestadoras de
serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74),
engloba a totalidade do preço do serviçoprestado, nele incluídos os encargos trabalhistas
e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos
suportados na atividade empresarial. 5. In casu, cuida-se de empresa prestadora de
serviços de locação de mão-de-obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74,
consoante assentado na instância ordinária), razão pela qual,
independentemente do regime normativo aplicável, os valores recebidos a
título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários não
podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. 6. Outrossim, os valores
recebidos
a
título de pagamento de salários
e
encargos
sociais
dos
trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, uma vez que: "... todos os tributos em discussão tem por base de cálculo
montantes equiparados ou reflexos, isto é há uma base de cálculo maior (faturamento)
da qual derivam parcelas dessa mesma base de cálculo (lucro real e líquido) e a solução
a ser dada deve ser coerente com essa realidade, salvo se existente alguma peculiaridade
na legislação específica de regência. (...) ... não é a circunstância da prestação
do serviço que autoriza a dedução ou não da receita da base de cálculo do tributo, mas o
ingresso dessa receita a título próprio, que embora sirva para cobrir despesas
administrativas, obrigações fiscais e trabalhistas posteriores não desqualifica a
destinação da receita: compor o faturamento da pessoa jurídica. Somente havendo
previsão legal é que se admite a repercussão jurídica do tributo, o que não é o caso das
legislações dos tributos em referência na hipótese de cessão de mão-de-obra quando o
rendimento auferido (lucro líquido e receita total) pela prestação do serviço é auferido
integralmente pela prestadora que também suporta integralmente o ônus fiscal." (REsp
1.088.802/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.11.2009,
DJe 07.12.2009) 8. Conseqüentemente, em virtude do disposto no artigo 111, do CTN
(interpretação restritiva da legislação tributária que verse sobre isenção ou exclusão do
crédito tributário), as aludidas parcelas não podem ser excluídas da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, uma vez inexistente previsão legal expressa. 8. Recurso especial da
Fazenda Nacional provido. 9. Recurso especial empresarial desprovido. ..EMEN:

Logo, sendo o preço do serviço prestado o valor total contratado com a tomadora
da mão-de-obra, entendo que este valor compõe a receita bruta para fins de apuração do IRPJ do
contribuinte, pela sistemática do lucro presumido, assim como dos tributos decorrentes (CSLL,
PIS/PASEP e COFINS).
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001074/2006-73

Portanto, pelo que se depreende da legislação em vigor à época dos fatos, deve ser
levado em consideração para apuração do valor devido à guisa de IRPJ pelas empresas
submetidas à tributação pelo lucro presumido a totalidade dos valores percebidos em
decorrência da prestação de serviços, não sendo possível a exclusão da base de cálculo no que
tange aos eventuais custos inerentes dessa prestação de serviços.
Assim, constituindo receita da empresa de trabalho temporário a totalidade do
preço recebido, entende-se correta a exigência imposta pela fiscalização sobre as diferenças entre
a receita declarada e os valores escriturados no livro Registro de Serviços, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros legais.
Finalmente, no que tange à tributação reflexa (CSLL, PIS/PASEP e COFINS),
ainda que o posicionamento sobre o tema já tenha sido exposto conforme Acórdão do STJ supra
mencionado, entende-se que deve ser concedido o mesmo tratamento dado ao lançamento
principal referente ao IRPJ.

Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital